Tribunal: TJES
Processo: 5009572-27.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009572-27.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face de decisão judicial prolatada nos autos do processo 5004347-60.2022.8.08.0021, pelo JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARAPARI, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a ora Impetrante forneça energia elétrica à unidade indicada na exordial, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado a R$ 15.000,00.

O Impetrante sustenta, em suma, que o ato judicial incorre em abuso de poder, ao violar o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, uma vez que o cumprimento da decisão dependeria de autorização do IEMA, por se tratar de área de proteção ambiental.

A liminar pleiteada no presente mandado de segurança foi indeferida.

Não houve manifestação da autoridade coatora, tampouco parecer do Ministério Público.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como relatoriado, o presente mandado de segurança se volta contra ato judicial que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a ora Impetrante forneça energia elétrica à unidade residencial indicada na demanda de origem, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado a R$ 15.000,00.

Como cediço, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível quando não se trate de decisão transitada em julgado (art. 5º, III, Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 268 do STF) e tampouco haja previsão de recurso cabível (art. 5º, II, da Lei 12.016/09 c/c Súmula nº 267 do STF), e desde que se trate de decisão judicial manifestamente ilegal, teratológica ou eivada de abuso de poder,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET. DOCUMENTO IDÔNEO. 1.
O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica ou ilegal
.
Precedentes
. 2. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, a juntada de página extraída da internet ou de cópia de calendário do Tribunal de origem é hábil a comprovar a existência de feriado local. Precedente. 3. Agravo interno provido. (AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Na hipótese dos autos, tratando-se de decisão interlocutória impassível de recorribilidade imediata, à luz do sistema normativo dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95), tem-se por cabível a impetração do
mandamus,
cujo processamento e julgamento competem a esta Turma Recursal (Súmula nº 376 do STJ).

A despeito disso, não se vislumbra manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na r. decisão judicial, uma vez que se limitou a deferir tutela provisória com base no convencimento motivado e fundamentado no arcabouço fático-probatório produzido nos autos de origem, considerando que (i) a unidade residencial possui licença ambiental municipal; (ii) há outras unidades residenciais com regular fornecimento de energia elétrica; (iii) o serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial e, portanto, imprescindível para a sobrevivência; (iv) o IEMA não se expressou de forma clara e direta acerca da existência de óbice ao fornecimento de energia elétrica à unidade residencial considerada na demanda; (v) a tutela deferida é reversível. Vale conferir:

“Aduz a autora que solicitou junto a ré a ligação de energia elétrica para sua resiência no endereço indicado na inicial , contudo, a requeria negou o pedido de ligação de energia ao argumento de que o imóvel se situa em condomínio que se encontra embargado e não possui licenciamento ambiental, sendo que o IEMA não permite a ligação de energia, por estar localizado na APA (Área de Proteção Ambiental) de Setiba.

Alega, também, que o Condomínio encontra-se aprovado pelo Município de Guarapari desde 13 de Novembro de 2000 e que há casas com o regular fornecimento de energia elétrica.

Assim, pugna que a ré seja compelida a ligar a energia elétrica no estabelecimento, visto tratar-se de serviço essencial para a própria sobrevivência deste e de sua família.

A requerida se manifesta em ID 16125264 contrária ao deferimento da liminar.

Ouvido, o IRMP manifestou-se em ID 16148580 opnando pela procedência dos pedidos insertos na peça vestibular, logo, no deferimento da medida antecipatória da tutela.

Já o IEMA, em ID 16047785 não presta qualquer informação a este Juízo quanto a eventual óbice no fornecimento de energia na unidade indicada na inicial, manifestando-se apenas da seguinte forma: " Entretanto, em atenção ao princípio da cooperação das partes (art. 6º, CPC), quadra informar que o mencionado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC foi firmado pelo Ministério Público Estadual – MPES, de modo que recomenda a intimação deste para apresentação do instrumento em juízo. "

Pois bem, sabe-se que o fornecimento de energia elétrica, trata-se de serviço público essencial e é obrigação do Estado, podendo ser prestado sob regime de concessão, como na hipótese. (...)

Contudo, diante da não manifestação do IEMA quanto a eventual óbice no fornecimento de energia para a unidade residencial do autor, não há subsídios nos autos para este Juízo verificar a real razão da negativa. Em sendo assim, em um primeiro momento, ou melhor, em cognição sumária, se evidencia o perigo de dano diante da privação do serviço essencial enquanto se aguarda o deslinde do feito.

Desse modo, diante da ausência do IEMA e do parecer favorável do IRMP, bem como, considerando, que não se trata de situação irreversível, posto que diante de eventual negativa dos pedidos do autor em futura tutela exauriente, poderá a ré desligar o fornecimento de energia elétrica, DEFIRO, EM CARÁTER PROVISÓRIO E PRECÁRIO, a antecipação da tutela para determinar que a requerida proceda no prazo de 24 (vinte e quatro horas) o fornecimento de energia elétrica na unidade indicada na exordial, até ulterior deliberação do Juízo.

Sendo assim, tem-se que, em verdade, o mandado de segurança revela inconformismo do impetrante em relação aos fundamentos adotados pela decisão judicial que lhe foi desfavorável, sendo utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, o que não se admite,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA. 1. Aplica-se ao caso a Súmula n. 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos." 2.
O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal
. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 28.890/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)

Do exposto, denego a segurança pretendida, nos termos da fundamentação acima. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09 c/c Súmula 105 do STJ e 512 do STF).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)